Tribunal: TJPA
Processo: 0820383-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820383-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. TRATAMENTO MÉDICO-CIRURGICO NOS OLHOS. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO DO VALOR DA ASTREINTE. AFASTADA A POSSIBILIDADE DO AGENTE PÚBLICO RESPONDER POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0820383-33.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em benefício da criança
ARIANY GOMES TIAGO
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em virtude da presença dos requisitos legais,
DEFIRO
a
TUTELA ANTECIPADA
pleiteada em favor de
ARIANY GOMES TIAGO
– a qual deve ser acompanhada por seu representante legal em todos os atos/procedimentos necessários ao respectivo tratamento de saúde –, determinando aos
REQUERIDOS
que providenciem,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
leito em Hospital de Referência na especialidade de tratamento cirúrgico de olhos (oftalmologia) para realização do procedimento de transplante de córnea
, conforme documentos anexados aos autos, em hospital especializado, localizado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo em qualquer Instituição de Saúde particular da Federação, com estrutura para o tratamento ora mencionado, providenciando, inclusive, meio de transporte adequado ao quadro delicado de saúde da paciente, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio dos valores adequados ao tratamento necessário em caso de descumprimento e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 77, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) indicação de transplante por médico não autorizado pelo ministério da saúde; b) responsabilidade exclusiva do Município; c) desproporcionalidade da astreinte; d) ilegitimidade dos gestores; e) da insustentabilidade da possível caracterização de crime de desobediência.

Desse modo, pugna que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1019, I), com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida ou, subsidiariamente, da excessiva multa coercitiva;

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, com a redução do excessivo valor bloqueado.

Em id 12264235 indeferi o pedido de efeito suspensivo
.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id 13059670)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento. (id 13956406)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não, da ordem judicial que determinou aos REQUERIDOS que providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, leito em Hospital de Referência na especialidade de tratamento cirúrgico de olhos (oftalmologia) para realização do procedimento de transplante de córnea.

Consta na exordial que,

ao ser consultada por médico especialista em olhos,
ARIANY GOMES TIAGO
foi informada que precisa ser submetida a transplante de córnea, tendo protocolizado Ficha de Regulação junto ao Setor competente do TFD/BREVES, entretanto, até o presente momento, não logrou êxito na realização do respetivo tratamento.

Narrou que o estado de saúde demonstra urgência, pois seu quadro precisa de tratamento, o qual somente poderá ser tratado por meio de cirurgia, assim, necessita ser internada, com urgência, em Hospital que contenha tratamento especializado para seu quadro clínico, sendo tal medida imprescindível para sua melhora.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 2
. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.
3. Deferido o pedido liminar, porquanto evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a autora necessita de cuidados permanentes de enfermagem e auxílio técnico para higienização adequada, em razão de apresentar câncer de intestino em estado terminal, obesidade grau I, incontinência urinária, ostomia e prurido intenso, ocasionando impedimentos à locomoção (movimentando-se por meio de ajuda de terceiros e com uso de cadeira de rodas), à alimentação e ao sono, utilizando-se ainda de bolsa de colostomia e fraldas continuamente. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA (Agravo de Instrumento Nº 70080378417, Primeira... Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 04/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70080378417 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 04/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

DESPROPORCIONALIDADE DA ASTREINTE

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
não se verifica qualquer razão para a minoração do valor unitário da multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada operação de desconto. Contudo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve-se estabelecer um teto limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atentando-se para as peculiaridades da causa.

ALEGAÇÃO DE INSUSTENTABILIDADE DA POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
.

Em relação a possibilidade de aplicação de sanções concernentes ao crime de desobediência, entendo ser incabível, em razão da previsão de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, sob pena de configurar
“bis in idem”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. AFASTADA A POSSIBILIDADE DO AGENTE PÚBLICO RESPONDER POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR.
ASTREINTES
LIMITADAS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde - STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, diagnosticado com neoplasia no membro inferior esquerdo, especificamente na patela, necessitando de encaminhamento para unidade hospitalar especializada e tratamento em Oncologia Ortopédica/ Tumor Ósseo.

4. Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e limitar a multa cominatória a 06 (seis) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial. Demais comandos decisórios da decisão agravada permanecem inalterados.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807275-68.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento
,
dando-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a possibilidade de crime de desobediência contra agente público, e limitar a multa cominatória a um teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023